Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003701-37.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE(S): LEANDRO SILVA DE MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO SILVA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1002282-98.2020.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou as condutas que lhe foram atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as provas decorrentes da quebra do sigilo de dados telefônicos seriam nulas por não ter sido realizada perícia; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente possui predicados favoráveis, por ter endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, o qual “compromete-se a comparecer em juízo para atender ao chamamento judicial” (ID 78692958), com documentos (ID 78692961/ID 78692970).
Relatos.
Em 14.11.2020, o delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo representou pela prisão preventiva do paciente e dos coindiciados Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).
Em 3.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:
“[...]Constato que a materialidade encontra-se respaldada nos autos do IP no. 119.4.2020.21032, boletins de ocorrências, relatórios de investigações, laudo pericial no. 620.1.01.2020.011166-01, informação da central de monitoramento de tornozeleira eletrônica e termos de depoimentos.
Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelos depoimentos acostados autos e informações acerca o monitoramento da tornozeleira eletrônica, indicando que o representado PAULO HENRIQUE esteve nas proximidades do local do fato.
Os indícios de autoria encontram-se respaldo também nos relatórios de investigações e conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos.
Outrossim, vê-se a gravidade dos fatos e extrema crueldade empregada na ação delitiva, conforme descrito no laudo pericial. [...]
Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.
Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, que teria sido perpetrada por representados faccionados, integrantes do Comando Vermelho.
Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados. Todos eles respondem por procedimentos criminais. [...]
Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, vulgo ‘R7’, PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, vulgo ‘PH’, IVONEI ALVES LUZ, vulgo ‘TENEBROSO’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘MANO ALCE’ ou ‘CARA DE ALCE’ e LEONARDO SILVA MORAES, vulgo ‘ALEIJADO [...].” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005)
Em 31.12.2020, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).
Em 18.2.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo apelante por entender que “inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido”, “mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos” (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o paciente e os corréus [Bruno Henrique da Silva, Paulo Henrique Macedo Queiroz, Ivonei Alves Luz e Christian Carlos da Guia Silva], supostamente “faccionados ao Comando Vermelho”, teriam arrombado a porta da residência da vítima [Sidinei da Luz], para retirá-la do local e assassiná-la com “extrema crueldade” - espancamento [“fraturas ósseas aparentes na região do mento inclusive com perda de dentes”] e disparo de arma de fogo [“na região da cabeça”] - , e arrastado seu cadáver para ocultá-lo em um “buraco”, bem como na sua reiteração delitiva, pois registra condenação por tráfico e receptação (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Código 95133/Comarca Cáceres).
A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).
Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Em seu turno, a alegada nulidade das provas decorrentes da quebra do sigilo de dados telefônicos possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 629983 - Relator: Min. Felix Fischer - 2.12.2020).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Enfim, ao avaliar aplicabilidade de medidas cautelares diversas à prisão (CPP, art. 282 c/c art. 319), verifica-se que o paciente estaria envolvido em homicídio supostamente motivado por “furto de entorpecentes cometido pela vítima” [Sidinei da Luz], que era usuária de drogas, conforme declarações de sua esposa Geovane Mari Flores, perante a autoridade policial, a qual destacou, também, ter sido ameaçada e agredida [tapa no rosto, empurrão e “cano do revólver dentro da boca”], no momento em que seu marido estava sendo retirado da residência (PJE NU 1002282-98.2020.8.11.0005).
Nesse quadro, consideradas as circunstâncias do fato, em análise perfuntória, “não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas” (STJ, AgRg no HC 564.935/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.3.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO